Tribunal: TJDFT
Processo: 0737561-52.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0737561-52.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: PETERCLEY FRANCO ALVES AGRAVADO: BANCO INTER SA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial nos contratos de mútuo com alienação fiduciária de imóvel, pelo Sistema Financeiro Imobiliário - SFI, conforme previsto na Lei n. 9.514/1997 (RE 860.631 – Tema 982). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 982. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEI 9.514/1997. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA NOS CONTRATOS DO SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONFIRMA A VALIDADE DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, INCISOS XXIII, XXV, LIII, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE. 1. A Lei 9.514/1997 dispõe de medidas indutivas ao cumprimento das obrigações contratuais, sob a orientação de redução da complexidade procedimental e sua desjudicialização, cuja aplicação pressupõe o consentimento válido expresso das partes contratantes e a ausência de exclusão total de apreciação da situação pelo Poder Judiciário. 2. A jurisprudência desta Corte, em questão análoga, firmou-se no sentido da recepção do Decreto-Lei 70/1966, inclusive quanto à validade da execução extrajudicial da garantia hipotecária, fixando-se como tese do Tema 249 da Repercussão Geral: “É constitucional, pois foi devidamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988, o procedimento de execução extrajudicial previsto no Decreto-lei no 70/66” (RE 627.106, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. A execução extrajudicial nos contratos de mútuo com alienação fiduciária de imóvel, prevista na Lei 9.514/1997, é compatível com as garantias constitucionais, destacando-se inexistir afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e do acesso à justiça (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88) e do juiz natural (art. 5o, LIII, CF/88), posto que se assegura às partes, a qualquer momento, a possibilidade de controle de legalidade do procedimento executório na via judicial. 4. Inexiste, igualmente, violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF/88), tendo em vista que o procedimento extrajudicial que confere executoriedade ao contrato de financiamento imobiliário é devidamente regulamentado pela legislação de regência, não se tratando de procedimento aleatório ou autoconduzido pelo próprio credor. 5. A questão revela tema de complexa regulação econômica legislativa, com efeitos múltiplos na organização socioeconômica, que promove tratamento constitucionalmente adequado à questão, no equilíbrio entre a proteção pelos riscos assumidos pela instituição credora e a preservação dos direitos fundamentais do devedor, adequando-se aos influxos decorrentes do referencial teórico da Análise Econômica do Direito (Law and Economics), além de alinhar-se à tendência do direito moderno de desjudicialização. 6. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO . 7. Proposta de Tese de Repercussão Geral: “É constitucional o procedimento da Lei no 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal” (Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 14/2/2024). No mesmo sentido, o acórdão combatido decidiu que (ID 9598986): DIREITO CIVIL, ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. AÇÕES ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO EXPROPRIETÁRIO E DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÕES CONEXAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA. CONTRATO DE MÚTUO FINANCEIRO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA EM FAVOR DO MUTUANTE. MÚTUO REGIDO PELA LEI No 9.514/97. INADIMPLEMENTO DO MUTUÁRIO. GARANTIA. REALIZAÇÃO. MORA. QUALIFICAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR POR EDITAL. DILIGÊNCIAS REALIZADAS NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO. SITUAÇÃO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. LEGALIDADE DA NOTIFICAÇÃO FICTA. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA CREDORA (LEI No 9.514/1997, ART. 26). ALIENAÇÃO DO IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. OCORRÊNCIA. FRUSTRAÇÃO POR FALTA DE LICITANTES. ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA CREDORA. LEGITIMIDADE. PRAZO ENTRE A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E O PRIMEIRO LEILÃO. TRINTÍDIO LEGAL. EXTRAPOLAÇÃO EM 04 DIAS. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO (ART. 27). AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. OBRIGAÇÃO FIDUCIÁRIO. RETENÇÃO INDEVIDA DO IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. REMUNERAÇÃO DA FRUIÇÃO E POSSE. PREVISÃO LEGAL (ART. 37- A). DIREITO ASSEGURADO AO CREDOR OU A QUEM SUCEDÊ-LO. CONTRAPRESTAÇÃO INERENTE À DETENÇÃO DO IMÓVEL PELO DEVEDOR APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA FIDUCIÁRIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. PREPARO. CONSUMAÇÃO. ATO INCOMPATÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO AO DEVEDOR FIDUCIÁRIOS. DECAIMENTO MÍNIMO DO CREDOR. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). 1. A efetivação do preparo encerra ato incompatível com o pedido formulado pelo apelante almejando ser agraciado com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserido sem prejuízo para sua economia pessoal, e, ademais, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados sem nenhuma ressalva. 2. Consoante a disciplina legal conferida à alienação fiduciária concertada em sede de contrato de financiamento imobiliário, qualificada a mora do mutuário e obrigado fiduciário, deve ser notificado extrajudicialmente para o fim de qualificação e comprovação da mora e exercício da faculdade elisiva que lhe é assegurada de promover a liquidação do débito inadimplido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel oferecido em garantia em favor do credor fiduciário (Lei no 9.514/97, art. 26, § 1o). 3. Frustradas as diligências empreendidas no endereço consignado no contrato e correspondente ao imóvel oferecido em garantia com o objetivo de ser o obrigado fiduciário notificado da mora em que incidira e para exercitar a faculdade elisiva que lhe é franqueada, induzindo que encontrava-se em local incerto e desconhecido do credor fiduciário e do oficial registrador que conduzira o procedimento, afigura-se legítima e legal sua notificação, para aquelas finalidades, pela via editalícia na conformidade da boa-fé contratual, pois compete-lhe manter seus endereços atualizados e velar pela efetividade dos vínculos obrigacionais que concerta (Lei no 9.514/97, art. 26, §§ 1o, 3o, 3o-A e 4o). 4. Qualificada a mora do obrigado fiduciário e não tendo exercitado a faculdade elisiva que lhe era assegurado no interregno assinalado, a propriedade do imóvel oferecido em garantia resta consolidada na pessoa do credor fiduciário, que, no trintídio subsequente, deve levar a leilão o imóvel em duas hastas, com interstício mínimo de 15 (quinze) dias, intimando novamente o obrigado fiduciário, e, não havendo licitante interessado nem exercitando o devedor o direito de preferência que lhe era assegurado no formatado legal, o domínio do imóvel resta consolidado em seu favor, não subsistindo vício a macular o procedimento expropriatório se observado o figurino legal (Lei no 9.514/97, art. 27 e §§). 5. Conquanto disponha o artigo 34 do Decreto-Lei no 70/66, anteriormente aplicável ao caso por força da primitiva redação do art. 39, II, da Lei no 9.514/97, que o devedor pode purgar o débito até a assinatura do auto de arrematação, o que invariavelmente ocorria após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, a alteração ditada a esse derradeiro dispositivo pela Lei 13.465/2017 afastara linearmente a incidência do dispostos nos artigo 29 a 41 daqueloutro instrumento legal - Decreto Lei 70/66 - às hipóteses de alienação fiduciária em garantia, preservando sua incidência somente às hipóteses de hipoteca, limitando, destarte, ao devedor, consolidada a propriedade em favor do credor, ao direito de preferência na aquisição do bem. 6. Consolidada a propriedade do imóvel oferecido em garantia em favor do credor fiduciário, deflagrando a obrigação de o credor fiduciário promover sua alienação, em leilão público, no trintídio subsequente à averbação da propriedade, com a prévia intimação do obrigado fiduciário acerca da alienação e para exercício do direito de preferência que o assiste, aperfeiçoada a intimação, o fato de o 1o leilão ter sido designado com o prazo excedente de 04 dias em relação ao trintídio assinalado, não tendo redundado em qualquer prejuízo ao obrigado, pois incontroversa sua inadimplência e desinteresse em exercitar o direito de preferência, não implica vício de nulidade ao procedimento expropriatório levado a efeito. 7. Aviados os leilões extrajudiciais determinados na conformidade do legalmente alinhado após a consolidação da propriedade do imóvel oferecido em garantia em favor da credora fiduciária, a frustração da alienação, ilidindo a obtenção de produto superior ao da dívida acrescido das despesas derivadas da realização do procedimento, enseja a resolução da propriedade plena em favor da credora fiduciária, resultando, em contrapartida, na quitação da dívida garantida e na consequente liberação da credora de devolução de qualquer saldo ao fiduciante, pois não aferido produto apto a liquidar o saldo devedor e as despesas do procedimento (art. 27, §§ 1o a 4o). 8. Consolidada a propriedade do imóvel alienado fiduciariamente por meio da execução extrajudicial levada a efeito sob a égide da Lei no 9.514/97, transcrito o bem em nome do credor fiduciário, assiste-lhe o direito de, a par de ser imitido na posse do imóvel como manifestação dos atributos inerentes ao domínio que restara consolidado em suas mãos, ser indenizado pela perduração da ocupação do bem pelo obrigado fiduciário mediante a fruição de taxa de ocupação correspondente ao período compreendido entre a data da consolidação da propriedade em seu nome até o momento em que efetivada a imissão de posse, pois o simples fato de ficar desprovido da posse e fruição do imóvel, após ter se tornado seu proprietário pleno, pois retido ilegitimamente pelo devedor fiduciário, irradia o fato gerador da compensação (Lei no 9.504/97, art. 37-A). 9. Editada a sentença e aviado os apelos sob a égide da nova codificação civil, o desprovimento do recurso e, em contrapartida, o provimento do recurso da parte contrária, enseja modulação das verbas de sucumbência na conformidade da resolução empreendida e o decaimento mínimo havido, e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte vencida, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 86). 10. Apelações conhecidas. Apelações do devedor fiduciário em ambas as ações desprovidas. Apelação do credor fiduciário no ambiente da ação de reintegração de posse que propusera (proc. no 0701955-26.2018.8.07.0001) provida. Sentença parcialmente reformada. Majorados os honorários advocatícios impostos ao obrigado fiduciário. Unânime. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014